Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. COMPLEMENTAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, era dispensável o depoimento pessoal das partes, até porque a versão de cada uma foi revelada em suas próprias manifestações, além do que houve o deferimento do pedido para realização do estudo psicossocial, capaz de fornecer ao Magistrado os elementos necessários ao conhecimento dos fatos e condições psicossociais relativas à criança e ao seu núcleo familiar.
3. Nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a prova testemunhal será indeferida nas hipóteses em que os fatos alegados se encontram provados por documentos ou confessados, assim como nos casos que é necessário o exame pericial. E essa foi exatamente a situação dos autos, uma vez que as provas apresentadas foram suficientes para o exame da controvérsia, afigurando-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento.
4. Se as provas juntadas aos autos foram hábeis o bastante para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de estudo psicossocial complementar.
5. Não se verificou qualquer mácula na elaboração do laudo psicossocial, porquanto foi confeccionado por profissional competente designado pelo juiz e foi conduzido de forma clara e embasada. Na realidade, percebe-se apenas que a sua conclusão foi de encontro aos anseios do recorrente, o que, entretanto, não justifica a sua desconsideração no julgamento da lide.
6. A abertura de prazo para as partes apresentarem alegações finais pressupõe a abertura de instrução, a coleta de novos elementos de convencimento, para só então fazerem suas considerações finais à de tudo que foi deduzido e provado. Não há nulidade pelo suprimento das alegações finais, se houve o julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC). Ademais, a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.